Tribunal: TJMT
Processo: 1029846-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029846-12.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA - CNPJ: 01.578.065/0001-81 (EMBARGANTE), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 007.989.121-70 (EMBARGANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 099.415.331-72 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA e DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1029846-12.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 60443954 o colegiado por maioria desproveram o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 70056982 que o acórdão proferido foi omisso ao passo em que não enfrentou todos os argumentos deduzidos, mormente quanto ao requerimento elencado na alínea “c” no tocante ao pedido de reconvenção. Outrossim, há contrariedade entre a fundamentação do decisum e conjunto probatório constante dos autos, uma vez que não há extrato analítico de toda a evolução da dívida.

Contrarrazões sob ID. 72832451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AUTOPETRO CALIFÓRNIA LTDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR e DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA, contra a sentença (Id 39032551 - Pág. 1/6), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, na Ação Monitória No Único 1029846-12.2018.8.11.0041, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios manejados pela parte ora apelante contra a Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que acolheu a ação monitória do Banco/apelado, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo por Resolução de Mérito a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do CPC e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o valor de R$ 246.321,17 (duzentos e quarenta e seis mil trezentos e vinte e um reais e dezessete centavos), qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Condeno os requeridos solidariamente, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. ”

A parte autora/embargante manejou embargos de declaração (Id 39032554 – Pág. 1/5). A juíza do feito em decisão (Id 39032555 – Pág. 1), rejeitou os embargos de declaração.

Irresignada, a parte autora dos embargos monitórios, em seu recurso de apelação (Id 39032558 – pág. 1/15), por primeiro requer seja analisada a arguição de ausência de representação processual válida do apelado/banco e alegando cerceamento de defesa, requer seja anulada a sentença recorrida, para que os autos retornem ao Juízo de origem a fim de que seja garantido o devido processo legal, determinando-se a exibição dos documentos essenciais à garantia do contraditório e ampla defesa requisitados pelos apelantes, invertendo-se o ônus da prova em atenção à Súmula 297 do STJ, abrindo-se à todas as partes prazo para manifestação, de modo que outra decisão seja proferida.

Alternativamente, requer seja provida apelação determinando a aplicação da Súmula 296 do STJ, para fixar o percentual mensal estabelecido no contrato à taxa de 1,735% ao mês, capitalizados mensalmente, limitando a aplicabilidade de juros à taxa efetiva anual no patamar de 16,61% ao ano em consonância à média divulgada pelo Banco Central na contratação, em todo o período, excluindo-se a aplicação de comissão de permanência. Ao final requer a inversão da verba honorária.

O apelado/embargado, em suas contrarrazões (Id 39032566 - Pág. 1/5), refutando os argumentos da parte apelante, requer o desprovimento do apelo mantendo-se a sentença.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por AUTOPETRO CALIFÓRNIA LTDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR e DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital na Ação Monitória No Único 1029846-12.2018.8.11.0041, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios manejados pela parte ora apelante contra a Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que acolhendo a ação monitória do Banco/apelado, a julgou com resolução de mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do CPC e em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, constituiu de pleno direito, o valor de R$ 246.321,17 (duzentos e quarenta e seis mil trezentos e vinte e um reais e dezessete centavos), que deverá ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Ainda, condenou os requeridos/embargantes solidariamente, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitrou em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

A parte autora/embargante manejou embargos de declaração que foram rejeitados.

Compulsando os autos, observa-se que a presente ação monitória tem por objetivo a condenação da parte requerida/embargante ao pagamento da dívida decorrente do denominado Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 349.908.815, firmado entre as partes em 06/02/2014, no valor de R$ 200.000,00, com vencimento final em 01/02/2015. (Id 39032125 - Pág. 1/19).

A parte devedora nos embargos monitórios manejados, postula em síntese pela revisão do referido contrato, a fim de afastar a incidência de encargos abusivos, ainda, que seja analisada a arguição anterior de ausência de representação processual válida do apelado/banco. Afirma que os autos devem ser retornados ao Juízo de origem a fim de que seja garantido o devido processo legal, para a necessária exibição dos documentos essenciais à garantia do contraditório e ampla defesa por eles/apelantes requisitados e a inversão do ônus da prova em atenção à Súmula 297 do STJ, abrindo-se à todas as partes prazo para manifestação, de modo que outra decisão seja proferida.

Tem-se que que as alegações formuladas preliminarmente pela parte apelante/embargante se confunde com o mérito da demanda como um todo e como tal será analisada.

- Ausência de Representação Processual Válida do Banco.

Com certeza inexiste falha na representação no caso dos autos.

Conforme bem destacado pela sentença recorrida; “Quanto a preliminar de ausência de representação do autor, podemos verificar que o requerente acostou nos autos o Instrumento de Procuração de id. 22709670, assinada pela Diretora Jurídica da Instituição Financeira de acordo com o seu Estatuto Social no art. 27. ” (Id 39032551 - Pág. 3).

Tem-se inclusive, que o apelado ao impugnar os embargos monitórios da apelante, requereu a juntada de documentos para eventual regularização processual, independentemente de qualquer intimação, cuja procuração foi carreada para os autos (Id 39032543 – Pág.1/3 e Id 39032544 – Pág. 1/2).

Ademais, o reconhecimento de eventual irregularidade processual necessita que tenha havido prejuízo e que o ato não tenha atingido sua finalidade, a teor dos artigos 188 e 277, do CPC/15. Assim, no caso concreto, não se mostra possível o reconhecimento de qualquer irregularidade de representação, pois não houve qualquer prejuízo a defesa da parte embargante/apelante, razão pela qual a preliminar deverá ser rejeitada.

- Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

Sem razão a parte apelante/embargante ao alegar que a sentença é nula por cerceamento de defesa em decorrência da não disponibilização dos extratos da conta corrente bancária da apelante Autopetro Califórnia Ltda, que só podem ser fornecidos Banco/apelado, referentes aos anos de 2014, 2015, 2017 até a presente data, fato que fere os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como o devido processo legal, afirmando foram evidenciadas várias incongruências de dados e valores que não configuram a liquidez e certeza do quantum a ser exigido.

Ao contrário do que afirma o apelante, a relação contratual está devidamente comprovada pela juntada aos autos do citado Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 349.908.815, assim como de extrato analítico de toda a evolução da dívida em aberto do apelante com a instituição financeira.

A documentação trazida aos autos é idônea a comprovar a existência do débito, bem como sua regularidade, de modo que a lide está devidamente instruída, sem que haja o menor cerceamento de defesa da parte apelante.

Deste modo, todos os documentos necessários a análise dos valores cobrados e demais atualizações incidentes encontram-se nos autos, consubstanciados no contrato celebrado e na atualização de débito trazida com a petição inicial.

E, da leitura dos termos da sentença conclui-se que o juízo do feito analisou de forma adequada, a teor do art. 93, inc. X, da Constituição Federal, os fundamentos e os fatos trazidos pela parte autora.

Da mesma forma não se falar em cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide proferido pelo d. Magistrado a quo.

Discute-se, no caso vertente, mais sobre matérias de direito, vale dizer, sobre a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato firmado pelas partes, nada obstando, por isso, que mencionadas matérias sejam apreciadas independentemente da produção de outras provas, notadamente a prova pericial, como pretendido pela parte apelante/embargante. Incide nesta hipótese, por isso, o disposto no art. 355, I, do CPC.

Assim, presentes nos autos todos os elementos de prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação probatória.

Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-dever de velar pela duração razoável do processo, conforme previsto no art. 139, II do CPC, além disso, o direito processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório, embora com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o convencimento, consoante o art. 371 do CPC.

Veja-se a propósito a seguinte ementa, trazida como ensinamento doutrinário que se menciona:

“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa ao direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, no indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o seu destinatário, a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da prova requerida, como recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto o não acolhimento do pedido, quando a realização da prova requerida em nada contribuirá para o equacionamento da lide” (AI 70013932918, 6a Câmara Cível do TJRS, rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em 26.10.2006”, em transcrição parcial, in Código de Processo Civil Comentado e Interpretado, Misael Montenegro Filho, São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).

Ainda, no mesmo sentido:

“CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa” (TJSP, Apelação n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, DJ 04.06.2008).

Foi correto, portanto, o julgamento antecipado da lide proferido pelo Juízo do feito, por estar em consonância com o disposto nos arts. 355, I, e 920 do CPC.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

- Dos Juros Remuneratórios.

O apelante/embargante requer então seja determinado a aplicação da Súmula 296 do STJ, para fixar o percentual mensal estabelecido no contrato à taxa de 1,735% ao mês, capitalizados mensalmente, limitando a aplicabilidade de juros à taxa efetiva anual no patamar de 16,61% ao ano em consonância à média divulgada pelo Banco Central na contratação, em todo o período, excluindo-se a aplicação de comissão de permanência.

Como o dito, a juntada aos autos do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex acompanhado do extrato analítico de toda a evolução da dívida em aberto do apelante com a instituição financeira é considerado como prova escrita, estando apto a instruir o pedido monitório, conforme preconiza o artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil e súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: ”

Súmula 247 do STJ - “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Corroborando este entendimento, o c. STJ já se manifestou especificamente sobre o Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex, como documento hábil a instruir ação monitório, inclusive quanto a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“(...) 3 - Os valores recebidos por meio de Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica - BB Giro Empresa Flex, em conta corrente, têm por escopo fomentar a empresa (atividade), não configurando, assim relação de consumo entre os contratantes em razão de a sociedade empresária beneficiada com o crédito não se enquadrar no conceito de destinatária final do bem. 3.1 - Em razão da inaplicabilidade do CDC e, por consequência, não havendo inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6o do CDC), cabe aos recorrentes provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme reza o art. 333, II, do CPC. 3.2 – (...). “ (AREsp 1171393/24/10/2017, Relator - Ministro MOURA RIBEIRO, 24/10/2017 – Decisão Monocrática)

Quanto aos juros remuneratórios e demais encargos pactuado especificamente, tem-se mais uma vez, que sem razão o apelante/embargantes, a cláusula sétima do contrato firmado entre as partes com relação a taxa de juros é clara ao estabelecer:

“SÉTIMA – ENCARGOS FINANCEIROS DE NORMALIDADE – SOBRE OS VALORES DO CRÉDITO ABERTO, ENQUANTO ESTIVEREM SENDO UTILIZADOS PELO(A), BEM COMO SOBRE OS SALDOS DEVEDORES DAÍ DECORRENTES, INCIDIRÃO JUROS À TAXA DE 1,735% (UM INTEIRO E SETECENTOS E TRINTA E CINCO MILÉSIMOS) AO MÊS, EQUIVALENTE À TAXA EFETIVA DE 22,926% (VINTE E DOIS INTEIROS E NOVECENTOS E VINTE E SEIS MILÉSIMOS) AO ANO. REFERIDOS JUROS SERÃO CALCULADOS COM BASE NA TAXA EQUIVALENTE DIÁRIA (MÊS COMERCIAL: 30 DIAS). (Id 39032125 - Pág. 5).

Há, portanto, um acordo prévio dos juros remuneratórios, cujo percentual é devido para a hipótese de normalidade, já que em caso de mora, também conforme estipulação prévia, daria ensejo a incidência da comissão de permanência - cláusula nona (Id 39032125 - Pág. 7).

Quanto a modificação da taxa de juros remuneratórios inicialmente incidente no contrato igualmente a contempla. Veja-se os parágrafos quarto e quinto da citada cláusula sétima:

“PARÁGRAFO QUARTO - O(A) FINANCIADO(A) CONCORDA QUE A TAXA DE JUROS PREVISTA NESTE INSTRUMENTO PODERÁ SER REAJUSTADA PELO FINANCIADOR, PERMANECENDO INALTERADAS AS FORMAS DE CÁLCULO, DÉBITO E EXIGIBILIDADE DEFINIDAS. A NOVA TAXA DE JUROS PASSA A VIGORAR A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO(A) FINANCAIDO(A).

PARÁGRAFO QUINTO - O(A) FINANCIADO(A) OBRIGA-SE A MANTER-SE INFORMADO(A) SOBRE AS TAXAS DE JUROS PRATICADOS DURANTE A VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO, POR MEIO DE SEU EXTRATO DE CONTA CORRENTE, VIA TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO, INTERNET, GERENCIADOR FINANCEIRO, E NAS AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO FINANCIADO. ” (Id 39032125 - Pág. 6).

As condições do contrato em relação aos juros ao qual o apelante/embargantes aderiu são claras. Não há nelas nenhum meio de contemplar a alegação de que caberia ao apelado cientificar-lhe com exclusividade a cada majoração. O conhecimento das modificações dos juros inicialmente contratados pela apelante dar-se-ia através do extrato da conta, terminais de autoatendimento, internet, gerenciador financeiro, agências e postos de atendimento do financiado.

Também não procede a alegação da apelante de comunicação prévia com finalidade de recusa de sua parte. O parágrafo sétimo da mesma cláusula sétima admite a hipótese de recusa da modificação dos juros, isso é fato, mas não com a finalidade de impugná-lo, mas de tornar exigível a obrigação, veja-se:

“PARÁGRAFO SÉTIMO - EM HAVENDO DISCORDÂNCIA COM A NOVA TAXA DE JUROS, A DÍVIDA SERÁ CONSIDERADA VENCIDA POR ANTECIPAÇÃO, CABENDO AO(A) FINANCIADO(A) PROVIDENCIAR A IMEDIATA LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR RESULTANTE DO CRÉDITO ABERTO. (Id 39032125 - Pág. 6).

Quanto a alegação de abusividade dos juros também não há razão a ser dada à parte apelante/embargantes. A primeira motivação está alicerçada na modalidade de operação. O contrato estabelece na cláusula primeira que o crédito aberto é rotativo, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destinado a empréstimo de capital de giro (Id 39032125 - Pág. 1).

Ademais, no presente caso, constata-se que a parte apelante/embargantes, se limitou a alegar genericamente a ilegalidade/abusividade dos juros praticados, sem comprovar de modo efetivo o percentual excessivo das taxas praticadas, no decorrer de toda a relação contratual, frente à média de mercado. E sem a prova cabal desse fato, inadmissível reduzir-se a taxa de juros remuneratórios.

- Comissão de permanência.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.058.114/RS, o montante exigido como comissão de permanência não poderá ser superior aos encargos moratórios e remuneratórios previstos na avença, quais sejam: “a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC”.

No caso dos autos não há cobrança cumulada, observando-se que a própria cláusula nona do contrato (Id 39032125 - Pág. 7) refere que em caso de cobrança da comissão de permanência será “em substituição aos encargos da normalidade pactuados”, de modo que não há qualquer ilegalidade.

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a sentença por esses e pelos seus próprios fundamentos. A título de verba recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados pela sentença, em favor do procurador da parte apelada/embargada, consoante art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1029846-12.2018.8.11.0041

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Pedi vista dos autos para estudar melhor o caso.

Exsurge dos documentos que instruem a petição inicial da Ação Monitória que, em 06/02/2014, a empresa Autopetro Califórnia Ltda. aderiu ao Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex - n.o 349.908.815 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) liberadas na conta corrente n.o 24.976-9, agência n.o 3499-1.

De acordo com o Parágrafo 3.o da Cláusula 4.a – Débito de Encargos e Despesas - a falta ou a insuficiência de disponibilidade na conta de abertura de crédito para débito das despesas poderá acarretar o vencimento antecipado do instrumento de crédito se, em 10 (dez) dias, não for depositado o valor do excesso.

Já na Cláusula 7.a – Encargos Financeiros de Normalidade – vê-se que sobre o crédito disponibilizado serão calculados os juros remuneratórios de 1,73% ao mês e 22,92% ao ano, capitalizados mensalmente, bem como as taxas publicadas pela Instituição Bancária nos anos subsequentes.

Em caso de inadimplemento, a Cláusula 9.a dispõe que será exigida apenas a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, emm substituição aos encargos da normalidade.

O 1.o vencimento do limite do crédito disponibilizado foi convencionado em 1.o/02/2015, tendo sido contratada a renovação automática em caso de silêncio da empresa contratante pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

A Cláusula 27.a do Contrato prevê a cobrança de Comissão de Concessão de garantia – CCG complementar para garantir o adimplemento de 80% do saldo devedor.

A operação foi garantia por fiança subscrita pelos sócios Dilmar Figueira de Almeida e Dilmar Figueira de Almeida Junior.

De acordo com a inicial da Monitória, os Apelantes utilizaram todo o crédito disponível e não pagaram o que deviam na data de 1.o/02/2015, bem como continuaram a fazer uso do capital de giro nos anos de 2016, 2017 até setembro/2018, razão pela qual o Banco Apelado pugnou pela constituiu do título judicial no importe de R$ 246.321,17 (duzentos e quarenta e seis mil trezentos e vinte e um reais e dezessete centavos).

Com a inicial vieram o contrato e os extratos de 2014, 2015, 2016, 2017 até 30/09/2018, nos quais consta a cobrança dos juros remuneratórios vigentes em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, além da cobrança da comissão de permanência e do decote das amortizações.

Em sede de Embargos Monitórios, a empresa Apelante alegou que, em preliminar, a litispendência desta Monitória com a Ação Monitória n.o 1019862-38.2017.8.11.0041, na qual o Banco Apelado deixou de instruir a demanda com os documentos indispensáveis, dando causa à sua extinção sem resolução do mérito (trânsito em julgado ocorrido em 23/03/2018).

Na visão da Apelante, esta demanda incorreu nos mesmos defeitos de formação da Ação Monitória n.o 1019862-38.2017.8.11.0041 extinta prematuramente, pois não comprovou a representação processual do patrono que subscreve a petição inicial. Diante desse argumento, pugnou pelo reconhecimento da litispendência e da extinção da ação sem a análise do pedido meritório.

No mérito, a Apelante pugnou pela inversão do ônus da prova à luz do CDC, haja vista que o Banco Apelado bloqueou seu acesso à conta corrente vinculada à operação bancária que aparelha a demanda, impedindo-a de promover a sua defesa.

No mais, suscitou excesso de execução, alegando que o Banco calculou, indevidamente, 13 (treze) taxas de juros remuneratórios diferentes e superior àquela expressamente descrita no contrato (1,73% ao mês e 22,92% ao ano), incluiu a Cobrança de Comissão de Concessão de garantia – CCG nos anos de 2014, 2015 e 2016, além de calcular a comissão de permanência cumulada com outros encargos no período da inadimplência.

Segundo a Apelante, não há clareza quanto aos juros remuneratórios aplicados pelo Banco Apelado na Planilha de Cálculo que instrui a ação.

Relativamente à comissão de permanência, afirma que esta foi cumulada com juros, capital, IOF e despesas acessórias sem identificação.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela procedência do pedido formulado nos Embargos Monitórios e a repetição, em dobro, do valor cobrado em excesso pelo Banco Apelado.

A Juíza a quo rechaçou a pretensão da empresa devedora e constituiu, de pleno direito, o crédito vindicado pelo Banco.

Nas razões recursais, a Apelante arguiu que a sentença é nula por ainda estar pendente a regularização da representação processual do Apelado.

No mais, afirmou que o Banco Apelado não disponibilizou o extrato da conta corrente dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, ferindo de morte o direito à ampla defesa, além de não demonstrar a certeza e exigibilidade do crédito descrito na petição inicial.

Segundo as palavras da Apelante, o documento que acompanha a inicial, denominado de “Demonstrativo de Conta Vinculada”, nada mais é do que a planilha de cálculo feita de forma unilateral pela parte autora da Ação Monitória, que sequer possui assinatura das partes.

Corroborando tal afirmação, a Apelante relembra que o documento foi incluído na plataforma do PJE com a descrição “Planilha de Cálculo”, motivo pelo qual “tal documento não deve ser analisado como extrato bancário, posto que se trata de memória de cálculo”. Por esse motivo, pugna pela nulidade da sentença atacada, haja vista que o crédito foi constituído com base em planilha de cálculo, e não por extrato bancário.

No mais, reafirmou a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo Banco Apelado. Alega que a Planilha de Cálculo que acompanha a inicial não demonstra qual é a taxa efetiva anual efetivamente cobrada, o que impossibilita comparar com a média publicada pelo BACEN para o mesmo tipo de operação e período, colocando a consumidora em franca desvantagem.

Exsurge das razões recursais o inconformismo com as taxas dos juros remuneratórios calculadas pelo Banco Apelado na Planilha de Cálculo, uma vez o Banco utilizou a taxa mensal, ao passo que, no site do BACEN, há apenas informes da taxa anual, o que dificulta ainda mais em saber se o valor cobrado pela Instituição Bancária está, ou não, correto.

Para deixar clara a insurgência da Apelante, reproduzo abaixo a seguinte planilha explicativa:

(...)

Feita a necessária retrospectiva abaixo, passo ao exame do apelo.

- DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL:

Conforme muito bem salientou o ilustre Relator, ao impugnar os Embargos Monitórios, o Banco Apelado juntou documentos para regularização da sua representação processual, conforme se vê da Procuração anexada no Ids 39032543 e Id 39032544.

Ademais, por se tratar de vício sanável e ausente o prejuízo, não há falar em nulidade do procedimento por eventual irregularidade processual de capacidade postulatória.

Diante disso, sem delongas, rejeito a preliminar suscitada.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO:

O Apelado embasou a Ação Monitória com o Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro - no 349.908.815 e o Demonstrativo de Conta Vinculada.

Ou seja, o Apelado deixou de apresentar a planilha ou os extratos da conta corrente n.o 24.976-9, agência n.o 3499-1, tampouco apontou a evolução da dívida desde sua contratação ocorrida em 06/02/2014, até o momento da distribuição da ação (11/09/2018).

Com efeito, percebe-se de forma clara que os documentos trazidos com a inicial não são suficientes para manejar a Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pois, em que pese o Apelado ter juntado o Demonstrativo de Conta Vinculada, com os lançamentos do crédito rotativo, alguns encargos e amortizações, não é possível verificar os períodos de utilização do crédito, ou seja, qual foi o montante efetivamente gasto pelos Apelantes em 2014, em 2015 e em 2016, já que os juros remuneratórios variam conforme a época e influenciam no cálculo do valor do débito, sendo vedada a presunção.

Com efeito, a ausência do

extrato bancário malfere o direito de defesa, já que obsta a verificação, com clareza, como foi feita a incidência dos juros remuneratórios e sobre qual saldo devedor, assim como a comissão de permanência.

Como é sabido, para a comprovação do saldo

devedor no âmbito da Ação Monitória, é imprescindível a apresentação do contrato bancário, do demonstrativo de conta vinculada, do demonstrativo da evolução do débito desde o início do montante emprestado, além do extrato da conta corrente, a fim de deixar o mais transparente possível qual é o saldo devedor.

Inafastável, pois, a anulação da sentença para, em sede de emenda à inicial da Ação Monitória, oportunizar ao Banco Apelado a juntada do documento que mostre a evolução do débito desde o início, assim como dos extratos bancários vinculados à conta corrente n.o 24.976-9, agência n.o 3499-1, objeto do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex - n.o 349.908.815, em homenagem ao princípio da cooperação, do aproveitamento dos atos processuais e, principalmente, do devido processo legal.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO - DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DOS EXTRATOS REFERENTES À CONTA BANCÁRIA.

1. Alegação de que não há necessidade de juntada de novos documentos - Não acolhimento - Demonstrativo de conta vinculada que não indica todas as operações realizadas - Documento acostado que não se mostra suficiente a comprovar a utilização dos créditos concedidos na conta dos agravados - Necessidade de apresentação dos extratos da conta desde à abertura até a presente data.

2. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 17322160 PR 1732216-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 21/03/2018, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2229 28/03/2018).

Pelo exposto, peço vênia ao Relator para divergir, em parte, do seu entendimento.

Reconheço a regularidade na representação processual; noo entanto, dou parcial provimento ao apelo para anular a sentença e reabrir a a instrução, oportunizando ao Banco do Brasil S.A. emendar a inicial e fazer a juntada da evolução do débito e dos extratos bancários vinculados à conta corrente n.o 24.976-9, agência n.o 3499-1, objeto do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex - n.o 349.908.815

É como voto.”

Com o reconhecimento da higidez dos valores cobrados pelo BB, o pedido de repetição de indébito também é manifestamente improcedente, o que inviabiliza a apreciação da reconvenção.

Não há defeito de representação no caso dos autos. Conforme bem destacado pela sentença impugnada, o reconhecimento de eventual irregularidade processual necessita que tenha havido prejuízo e que o ato não tenha atingido sua finalidade, a teor dos arts. 188 e 277 todos do CPC/15. Assim, no caso concreto, não se mostra possível o reconhecimento de qualquer irregularidade de representação, pois não houve qualquer prejuízo a defesa da parte autora/apelante, razão pela qual a preliminar deverá ser rejeitada.

A documentação trazida aos autos é idônea a comprovar a existência do débito, bem como sua regularidade, de modo que a lide está devidamente instruída, sem que haja o menor cerceamento de defesa da parte apelante.

Os juros remuneratórios são mantidos a teor da contratação, dos quais denota-se a ausência de abusividade, enquanto objeto específico da contratação alicerçada na modalidade de operação de crédito aberto é rotativo, no limite pactuado destinado a empréstimo de capital de giro (Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex).

Comissão de permanência permitida, na forma contratada não cumulativa com correção monetária e demais encargos moratórios e remuneratórios. O montante exigido como comissão de permanência não poderá ser superior à soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos na avença (REsp. no 1.058.114/RS).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021